Tribunal: TJBA
Processo: 8012362-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012362-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELO SAMPAIO PISSETTI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE PREMISSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. ICMS. CONSUMIDOR CONTRIBUINTE E CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAÇÃO DAS HIPÓTESES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093 ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE TENHAM COMO DESTINATÁRIO CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REPARTIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECONHECIMENTO DE ERRO DE PREMISSA DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8012362-45.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargantes
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
e como Embargado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
De ofício, reconheço o erro de premissa no julgado e determino
que o Réu
ESTADO DA BAHIA
arque com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, cabendo à parte autora o custeio dos outros 50% (cinquenta por cento) da verba.
Embora seja isenta do pagamento de taxas, a Fazenda Pública deve reembolsar a parte vencedora em relação a 50% das despesas que suportou para o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 86 do CPC/2015 c/c o § 1º do art. 10 da Lei Estadual n.º 12.373/2011.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator